Tribunal: STF
Processo: ARE 1558236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Mandado de segurança - Delegado de Polícia - Pedido de Aposentadoria Especial, na forma das Leis Complementares Federais n. 51/85 e 144/14, EC n. 41/2003 e tese firmada no tema 21 IRDR, com direito à integralidade e paridade - Em 06/03/2020, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, que modificaram o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado. Destaca-se a regra de transição prevista no §6º do art. 12, da LCE nº. 1.354/2020, que trata do servidor integrante das carreiras da policial civil. Quando sobreveio a ECE n. 49/20 e a LCE n. 1.354/20, a parte impetrante não havia preenchido os requisitos para aposentadoria especial de acordo com a LCF n. 51/85. Portanto, apenas completou os requisitos do diploma federal quando já estava em vigor a nova legislação estadual, que se aplica ao seu caso, visto que se trata de lei posterior e especial. Verifica-se, então, que o impetrante não atende ao requisito etário (idade mínima de 53 anos para homens), exigida pelo §6º, do art. 12, da LCE n. 1.354/20. Por tais razões, a parte impetrante não possui o alegado direito líquido e certo. Entendimento que não contraria o julgado no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), conforme entendimento da Turma Especial. Sentença reformada Recurso provido e remessa necessária acolhida.”



    No apelo extremo, o recorrente alega “violação ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, ao artigo 7º da Emenda Constitucional número 41/2003 e ao artigo 3º da Emenda Constitucional número 47/2005, face à desconsideração da regra de integralidade e paridade na última classe estabelecida”.



    Sustenta que “iniciou suas atividades no serviço público policial antes da Emenda Constitucional número 41/2003, data estipulada para a garantia do direito à integralidade, fazendo também jus à regra de transição, que condicionada a paridade aos seus pré-requisitos. A não concessão de integralidade e paridade na última classe trata de injustiça indelével, daí a necessidade de seu reconhecimento preventivo via judicial”.



    Requer, ao fim, o provimento do apelo extremo “para reformar o Acórdão e conceder à recorrente a APOSENTADORIA ESPECIAL, garantindo a integralidade e a paridade dos proventos, independentemente da idade, na última classe alcançada”.



    Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que a Corte de origem não dissentiu da orientação perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, estando esse entendimento consolidado na Súmula de nº 359/STF. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA REGULADA PELA EC 41/03. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da lei posterior menos favorável. Súmula 359 do STF. II - Agravo regimental improvido” (RE n° 548.189/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/11/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EX-COMBATENTE. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Decisão agravada que se apoia em entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que para os critérios de reajuste dos proventos de inatividade, incide a lei vigente à época da implementação dos requisitos da aposentadoria, mesmo que previdenciária. 2. Agravo regimental improvido” (RE n° 387.587/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/4/09);



    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria” (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/8/04);



    No caso dos autos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente para a aposentadoria especial, baseado na seguinte fundamentação:



    “



    Segundo narrado na petição inicial, o impetrante possui mais de 30 anos de contribuição, sendo a maior parte em serviço de natureza estritamente policial, fazendo jus à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51/85, alterada pela LC 144/14. 



    Primeiramente, ressalta-se não existir nos autos certidão de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, documento essencial para que o impetrante comprove o tempo que exerceu o cargo de Delegado de Polícia, no qual gostaria de se aposentar. 



    Portanto, não há provas de que já havia completado os requisitos para aposentadoria especial previstos na LCF nº 51/1985 antes da implementação da reforma previdenciária estadual pela Emenda à Constituição Estadual nº 49 e Lei Complementar Estadual nº 1.354, ambas de 06 de março de 2020. 



    Ausente tal comprovação (certidão de contagem de tempo) não há que se falar em direito adquirido para a concessão do benefício e, ainda mais, nos moldes pretendidos. Isso porque o direito à aposentadoria é regido pela legislação vigente na data em que implementadas as condições para o seu deferimento. 



    Nesse sentido a Súmula 359, do STF: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”. 



    (...)



    No caso dos autos, o impetrante somente poderia obter a aposentadoria nos termos pleiteados se tivesse cumprido os requisitos previstos na LC 51/85 anteriormente à vigência da LCE nº 1.354/20, e das demais alterações normativas correlatas às reformas previdenciárias federal e estadual. 



    O impetrante, segundo os documentos juntados, nascido em 10/01/1973 (fl. 13), não comprovou que completou 30 anos de contribuição antes da vigência do novo regramento previdenciário e, por isso, precisa obedecer ao requisito etário, de 53 anos, para fins de aposentadoria, nos termos da regra de transição prevista no §6º do artigo 12 da LCE nº 1.354/20.”



    Assim, para dissentir do posicionamento adotado pela Corte a Quo, de que o recorrente não preenche os requisitos para aposentadoria especial e acolher a pretensão recursal demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente